Tribunal: TJMT
Processo: 1013322-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013322-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE SANCHES - CPF: 340.636.858-10 (ADVOGADO), JEFERSON ANTONIO CECATTO - CPF: 044.900.151-27 (AGRAVANTE), GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA I SPE LTDA - CNPJ: 30.388.974/0001-55 (AGRAVADO), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
TUTELA DE URGÊNCIA.
DIREITO À RESCISÃO UNILATERAL.
SUSPENSÃO DE PARCELAS
VENCIDAS E
VINCENDAS.
PROIBIÇÃO DA
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
REQUISITOS PRESENTES. AUTORIZAÇÃO PARA VENDA A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

21. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, ajuizada por promitente comprador inadimplente de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, que requereu a suspensão das parcelas
vencidas e
vincendas
,
a vedação à negativação enquanto pendente o julgamento da demanda
e autorização para venda a terceiros
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, notadamente quanto à existência de direito à rescisão contratual e à possibilidade de dano decorrente da continuidade da exigibilidade das prestações.

III. Razões de decidir

3. O direito potestativo à rescisão contratual, previsto na Lei no 13.786/2018, autoriza o promitente comprador a extinguir o vínculo jurídico com fundamento em inadimplemento ou onerosidade excessiva, independentemente da concordância do vendedor.

4. Demonstrada a relação contratual, o inadimplemento e o interesse em rescindir o negócio jurídico, é legítimo o pleito de suspensão das obrigações e da inscrição em cadastros restritivos, ante o risco de dano de difícil
reparação e reversibilidade da medida.

5. Não evidenciada a presença dos requisitos do art. 300 em relação ao pedido de autorização de venda à terceiros
pela a
agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento
parcialmente
provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e a vedação à inscrição do nome do promitente comprador nos cadastros de inadimplentes, quando demonstrado o exercício do direito potestativo à rescisão contratual e o risco de dano irreparável durante a tramitação do processo. 2. A medida de urgência é reversível e visa preservar o equilíbrio da relação jurídica até o julgamento de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, e 300; Lei no 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.871.746/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, 1a Turma, j. 23/11/2021; TJMT, N.U 1007642-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Jeferson Antônio Cecatto
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos, com pedido de tutela de urgência, que indeferiu o pleito liminar de suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de promessa de compra e venda celebrado com a agravada, bem como o impedimento da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Em suas razões recursais, alega o agravante, em apertada síntese, que preenche os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito – consubstanciada na manifesta intenção de rescindir o contrato, nos termos da Súmula 543 do STJ – e o perigo de dano, consistente na possibilidade de inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

Defende, ainda, que a continuidade das cobranças representa risco de danos irreversíveis e pleiteia, além da suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais, autorização à agravada para revender o imóvel a terceiros e obrigação de assumir integralmente as despesas vinculadas ao bem.

Pugna, ao fim, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, apesar de regularmente intimada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A análise da controvérsia está limitada ao acerto ou desacerto da decisão agravada, no que tange o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

Na origem, o agravante propôs ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, alegando que, diante de dificuldades financeiras, tornou-se inadimplente no contrato de promessa de compra e venda de lote urbano, sendo inviável sua permanência na relação contratual. Pleiteou tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato, impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e autorizar a agravada a revender o imóvel objeto do ajuste.

Relata o agravante ter firmado compromisso de compra e venda de lote no empreendimento Residencial Brasil Norte, mas, em razão de superveniente incapacidade financeira, deixou de honrar o pagamento das parcelas.

O juízo
a quo
indeferiu a medida, ao fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como pela alegada irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Quanto à probabilidade do direito, é certo que o promitente comprador detém direito potestativo à rescisão do contrato, nos termos da Lei no 13.786/2018, e que, em caso de desistência imotivada ou inadimplemento justificado, assiste-lhe o direito à extinção do vínculo, com devolução dos valores pagos, observadas as retenções legais cabíveis. A resilição contratual, nesse contexto, não depende da anuência do vendedor, bastando a manifestação de vontade acompanhada da assunção das consequências jurídicas do distrato.

O contrato juntado aos autos demonstra a relação entre as partes e a obrigação assumida pelo agravante, bem como o inadimplemento das parcelas, a corroborar a justificativa apresentada. Ademais, trata-se de relação de consumo, regida pelos princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio contratual, com especial proteção ao adquirente em situação de vulnerabilidade.

O perigo de dano também se apresenta caracterizado, na medida em que a exigibilidade das prestações durante a tramitação do feito poderá gerar a inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, com repercussões patrimoniais e morais. A simples manutenção da obrigação de pagamento, mesmo diante da iminente rescisão contratual, é apta a acarretar consequências gravosas à parte agravante.

Ressalta-se que a medida pleiteada é reversível, pois eventual revogação da tutela poderá ser compensada com a cobrança dos valores suspensos, acrescidos dos encargos legais. Não se trata, portanto, de situação que comprometa de forma definitiva a posição da parte adversa.

Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

Tese de julgamento: “1. A suspensão da exigibilidade das
parcelas

vencidas
e vincendas é admissível quando presentes os requisitos da tutela de urgência, evidenciado o desinteresse do comprador na continuidade do contrato. 2. A manifestação expressa da parte adquirente quanto à sua falta de interesse na manutenção do Contrato, justifica a concessão da tutela antecipada para suspensão das obrigações contratuais.” (N.U 1036474-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Lado outro, não foram indicados os fundamentos do pedido, tampouco apontada qualquer evidência de perigo de dano em relação ao pedido de autorização para venda do imóvel a terceiros e assunção das obrigações correspondentes pela agravada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato firmado entre as partes e impedir a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes em razão do referido vínculo contratual, até o julgamento de mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025